Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-58.2010.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0002243-58.2010.8.11.0009
APELANTE: HERMÍNIO PERIM e DORACI MOREIRA PERIN
APELADA: VERA LÚCIA CALDEIRA ISRAEL
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE ESCORREITA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002243-58.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA CALDEIRA - CPF: 867.778.159-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), HERMINIO PERIM (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DORACI MOREIRA PERIN (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE ESCORREITA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002243-58.2010.8.11.0009

APELANTE:

HERMÍNIO PERIM e DORACI MOREIRA PERIN

APELADA:

VERA LÚCIA CALDEIRA ISRAEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMÍNIO PERIM e DORACI MOREIRA PERIN
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, lançada nos autos da ação de usucapião número 0002243-58.2010.8.11.0009, ajuizada por
VERA LÚCIA CALDEIRA ISRAEL
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar em favor da requerente do imóvel descrito na exordial matrícula número 9.049, condenando a parte requerida/apelante ao pagamento das custas e honorários ao patrono da parte autora fixados em R$ 3.000,00, suspensa a exigibilidade de tais ônus em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sentença disponibilizada no DJE n° 10287, de 04/07/2018, publicado em 05/07/2018, consoante certidão Id. Num. 150689773 - Pág. 15.

No apelo Ids. Num. 150689773 - Pág. 16, protocolado em 08/08/2018, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese, que a posse não é mansa e pacífica e que todos os requisitos necessários à usucapião não se fazem presentes, o que impõe a reforma da sentença, resolvendo pela improcedência a causa, com inversão do ônus sucumbencial, sendo isto o que requer.

Consta certificada intempestividade da apelação no Id. Num. 150689773 - Pág. 23.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Ids. Num. 150689773 - Pág. 24/26, aduzindo preliminar de não conhecimento pela intempestividade e, no mérito, pede o desprovimento do apelo.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça consoante certidão Id. 151585160.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 160073196, postulando por nova vista dos autos após deliberação acerca do conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMÍNIO PERIM e DORACI MOREIRA PERIN
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, lançada nos autos da ação de usucapião número 0002243-58.2010.8.11.0009, ajuizada por
VERA LÚCIA CALDEIRA ISRAEL
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar em favor da requerente do imóvel descrito na exordial matrícula número 9.049, condenando a parte requerida/apelante ao pagamento das custas e honorários ao patrono da parte autora fixados em R$ 3.000,00, suspensa a exigibilidade de tais ônus em razão da gratuidade de justiça deferida.

No apelo Ids. Num. 150689773 - Pág. 16, protocolado em 08/08/2018, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese, que a posse não é mansa e pacífica e que todos os requisitos necessários à usucapião não se fazem presentes, o que impõe a reforma da sentença, resolvendo pela improcedência a causa, com inversão do ônus sucumbencial, sendo isto o que requer.

Pois bem.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias” (sem destaques no original).

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante certidão Id. Num. 150689773 - Pág. 15, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJE n° 10287, de 04/07/2018, publicado em 05/07/2018, estando escorreita a certidão
Id. Num. 150689773 - Pág. 23 que a atesta o decurso do prazo em 27/07/2015, denotando a intempestividade da apelação interposta.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação” (TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento” (TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, a
usente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
interposto.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6°, § 8° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023